Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO O VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A abordagem policial do réu, na posse de veículo que foi objeto de crime de roubo, atrai para si o ônus de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação, sendo certo que se ele ao avistar os policiais empreendeu fuga, representa forte indício da caracterização do crime.
2. Não restando comprovada a aquisição lícita ou de boa-fé do bem, produto de crime anterior, torna inviável acolher o pedido da Defesa de absolvição do acusado ou a desclassificação da conduta para a forma culposa, tendo em vista que configurado o elemento subjetivo do tipo.
3. O policial, no exercício da função, tem fé púbica. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
4. O condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, reincidente e possuidor de maus antecedentes deve, a toda regra, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime mais severo.
5. Recurso desprovido.